Tribunal: TJPA
Processo: 0002264-72.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002264-72.2018.8.14.0105

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – SUSCITA O APELANTE, A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO ERRO NA GRAVAÇÃO DA MÍDIA – Rejeição.
Foram juntados aos autos nova mídia contendo as audiências realizadas em 31 de outubro de 2018 e 27 de novembro de 2018, bem como a realizada em 17 de outubro de 2019, na qual fora realizada novamente o interrogatório do apelante e as alegações finais do
Parquet
, sendo que a defesa técnica esteve presente em todos os atos. Dessa forma, não há que se falar em nulidade, na hipótese ora relatada, posto que nenhum prejuízo foi suportado pela defesa, vigendo em nosso ordenamento jurídico, o princípio
pas de nullité sans grief
, em consonância com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – Rejeição.
É pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, já que no caso dos autos, a equipe da polícia militar, recebeu denúncia, de que o apelante estava agredindo sua namorada, na época dos fatos e ao se deslocarem a residência informada, a vítima afirmou para os policiais que o mesmo comercializava drogas e mostrou o local em que estava o entorpecente.
NO MÉRITO, O APELANTE REQUER SUA
ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão e Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, por meio das declarações da testemunha, namorada do apelante, confirmando que o mesmo comercializa drogas na região, corroborados pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em que de maneira harmônica e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa, confirmando as provas produzidas em sede inquisitorial.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.
ALTERNATIVAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência.
O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que o apelante preenche totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, reduzindo o
quantum
de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, totalizando a pena a ser cumprida definitivamente em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – Insubsistência.
Inadequação da via eleita.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

ALESSANDRO DA COSTA SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia.

Consta dos autos, que uma guarnição da polícia militar estava em rondas ostensivas pela Cidade de Concórdia do Pará, quando recebeu uma denúncia que Alessandro estava agredindo fisicamente a menor Maria Raquel Soares Amparo e quando chegaram ao local, a vítima informou que o mesmo possuía uma quantidade de entorpecente guardada dentro da residência, momento em que os agentes fizeram a revista no local encontraram uma substância envolta em um saco plástico amarelo contendo 3,9 gramas de pedra de oxi triturada, misturada com cocaína.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente, pela nulidade do feito, alegando violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, aduzindo que a mídia juntada aos autos, que contém a audiência realizada em 27/11/2008, apresentaram erro nas gravações, tornando o ato incompreensível, ocasionando prejuízo a ampla defesa.

Suscita ainda, a preliminar de nulidade da prova obtida por meio ilícito, ante a inviolabilidade do domicílio, alegando não haver mandado judicial ou autorização, para justificar a legalidade da invasão ao imóvel. Requer, pois, o reconhecimento da ilicitude das provas ilícitas, em flagrante violação à direitos fundamentais do apelante.

No mérito, requer a sua absolvição por ausência de materialidade delitiva ou insuficiência de provas ou ainda, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade ou substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas.

Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo parcial conhecimento, porque a presente via não se mostra adequada para analisar o pedido do apelante de recorrer em liberdade e no mérito, pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente, pela nulidade do feito, alegando violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, aduzindo que a mídia juntada aos autos, que contém a audiência realizada em 27/11/2008, apresentou erro nas gravações, tornando o ato incompreensível, ocasionando prejuízo a ampla defesa.

De plano rejeito a preliminar arguida, isso porque conforme parecer da Procuradoria de Justiça, foram juntados aos autos a nova mídia contendo as audiências realizadas em 31 de outubro de 2018 e 27 de novembro de 2018, bem como a realizada em 17 de outubro de 2019, na qual fora realizada novamente o interrogatório do apelante e as alegações finais do
Parquet
, sendo que a defesa técnica esteve presente em todos os atos.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, na hipótese ora relatada, posto que nenhum prejuízo foi suportado pela defesa, vigendo em nosso ordenamento jurídico, o princípio
pas de nullité sans grief
, em consonância com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DA DEFESA DE REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. QUESTIONAMENTOS QUE REFOGEM AOS ELEMENTOS TIDOS COMO CONTROVERTIDOS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2. De certo, não se pode falar em nulidade, na hipótese vertente, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nulitté sans grief, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.
3.
Omissis...
4
. Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(2017.05198501-71, 184.050, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-12-06)

Suscita ainda, a preliminar de nulidade da prova obtida por meio ilícito, ante a inviolabilidade do domicílio, alegando não haver mandado judicial ou autorização, para justificar a legalidade da invasão ao imóvel. Requer, pois, o reconhecimento da ilicitude das provas ilícitas, em flagrante violação à direitos fundamentais do apelante.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, já que no caso dos autos, a equipe da polícia militar, recebeu denúncia, de que o apelante estava agredindo sua namorada, na época dos fatos e ao se deslocarem a residência informada, a vítima mostrou para os policiais o local que estava a droga, afirmando que Alessandro comercializava.

Colaciono julgado, no sentido de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga, sem mandado judicial, se tratando, portanto de exceção a inviolabilidade de domicílio, sendo tal prova licíta.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)”

(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. (...)”

(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas pelo apelante e passo a análise de mérito, em que requer a sua absolvição por ausência de materialidade delitiva ou insuficiência de provas ou ainda, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo provisório e Laudo definitivo n°. 2018.02.001631-QUI, comprovando que o material apreendido tratava-se de benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente 3,858g (três gramas, oitocentos e cinquenta e oito miligramas).

A autoria, de igual forma, por meio das declarações de Maria Raquel, namorada do apelante, confirmando que o mesmo comercializa drogas na região, corroborados pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, onde de maneira harmônica e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa, confirmando as provas produzidas em sede inquisitorial.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, não há como desclassificar o delito, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

No que se refere ao pleito alternativo, em fixar a pena base no mínimo legal, verifico que o magistrado fixou-lhe em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, ou seja, no médio legal, por considerar como desfavoráveis, as circunstâncias judiciais referentes a conduta social, pelo seu envolvimento efetivo com a traficância local, bem como em outros crimes e circunstâncias do crime, em razão do crime ter sido cometido durante o horário noturno, dificultando o seu descobrimento, bem como pelo tipo da droga comercializada ser altamente viciante, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Entretanto, merece acolhimento o pedido em relação ao tráfico privilegiado, isso porque o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que o apelante se integra totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, reduzindo o
quantum
de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, totalizando a pena a ser cumprida definitivamente em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Finalmente, no que tange o pedido de recorrer em liberdade ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo ser inadequada a via eleita, pois é matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer o tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, reduzindo por conseguinte, a reprimenda aplicada pelo juízo
a quo
e alterar o regime de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém, 27/10/2021